Tribunal: TJDFT
Processo: 0758712-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758712-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: NERCI MIGUEL KRINDGES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se da interposição de recurso especial contra acordão proferido por esta Terceira Turma Recursal. O recorrente interpôs recurso extraordinário (ID 51432080) em 19/12/2024, o qual não foi conhecido por esta Presidência em razão da deserção (ID 68459238). Ato contínuo, foi interposto agravo interno (ID 68491295), que foi conhecido e não provido pelo Colegiado desta Turma Recursal (ID 71882663). Inconformado, o recorrente maneja recurso especial (ID 72797823) pleiteando a reforma do acórdão. É o relatório. DECIDO. Ocorre que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Ante o exposto, não conheço do RECURSO ESPECIAL e ADVIRTO à recorrente que eventual oposição de novos pedidos manifestamente inadequados poderá caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo e ensejar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. Brasília, 3 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal